Tribunal: TJSP
Processo: 1016117-21.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r de tratamento de obesidade mórbida – Aplicabilidade das Súmulas n° 97, 100 e 102 deste E. Tribunal de Justiça – Julgamento realizado nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, dada a exata correlação fática com as referidas Súmulas - Sentença mantida - Ratificação da Decisão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016117-21.2015.8.26.0003; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Plano de Saúde – Cobrança de despesas médico hospitalares - Denunciação da Lide – Inconformismo que não prospera – Determinação de custeio de tratamento médico – Alegação de ausência de previsão contratual para referido tratamento ou de previsão legal emitida pela "ANS" determinando o custeio – Pedido embasado em comprovada prescrição médica – Cirurgia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Plano de Saúde – Cobrança de despesas médico hospitalares - Denunciação da Lide – Inconformismo que não prospera – Determinação de custeio de tratamento médico – Alegação de ausência de previsão contratual para referido tratamento ou de previsão legal emitida pela "ANS" determinando o custeio – Pedido embasado em comprovada prescrição médica – Cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida – Aplicabilidade das Súmulas n° 97, 100 e 102 deste E. Tribunal de Justiça – Julgamento realizado nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, dada a exata correlação fática com as referidas Súmulas - Sentença mantida - Ratificação da Decisão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016117-21.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são apelados PRISCILA
TSCHERMEV (JUSTIÇA GRATUITA) e SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016117-21.2015.8.26.0003 -Voto no 11680
2
VOTO No: 11.680
APELAÇÃO No: 1016117-21.2015.8.26.0003
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
APELADAS: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN E OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA “A QUO”: CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória Plano de Saúde
Cobrança de despesas médico hospitalares - Denunciação
da Lide Inconformismo que não prospera Determinação
de custeio de tratamento médico Alegação de ausência de
previsão contratual para referido tratamento ou de previsão
legal emitida pela “ANS” determinando o custeio Pedido
embasado em comprovada prescrição médica Cirurgia
plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida
Aplicabilidade das Súmulas n° 97, 100 e 102 deste E.
Tribunal de Justiça Julgamento realizado nos termos do
artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo
Civil, dada a exata correlação fática com as referidas
Súmulas - Sentença mantida - Ratificação da Decisão, nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
255/258, cujo relatório se adota, que julgou procedente a “Ação Ordinária”, ajuizada
por Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein em face de
Priscila Tschermev, para condenar a Requerida ao pagamento da quantia de
R$8.533,64 (oito mil, quinhentos e trinta e três reais, e sessenta e quatro centavos),
e, também julgou procedente a Lide Secundária para condenar a denunciada “Sul
América Companhia de Seguro Saúde” a custear os procedimentos cirúrgicos
realizados na Denunciante, na forma prevista pelo seu Médico, excluídos eventuais
honorários de Médico particular escolhido sem credenciamento da Denunciada, que
devem ser ressarcidos nos limites contratuais, condenando ambas as Vencidas ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na
proporção de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016117-21.2015.8.26.0003 -Voto no 11680
3
Inconformada, apela a Empresa Denunciada (fls. 260/280),
alegando, em síntese, a inexistência de previsão contratual de cobertura do
procedimento médico indicado para a Denunciante, bem como, a pertinência de sua
exclusão, uma vez que não consta no rol previsto pela “ANS”, não havendo o que se
falar em ilegalidade de tais restrições, ou abusividade da referida cláusula,
essencialmente observando-se a atuação de boa-fé da Recorrente. Aponta que não há
o que se falar em ato ilícito, tendo em vista que a Apelante, tão somente deu o
cumprimento adequado às clausulas contratuais estipuladas, não configurando
ocorrência de dano moral em face da Ré denunciante. Pugnou, subsidiariamente pela
redução do montante arbitrado a este título para a quantia de R$ 6.000,00 (Seis mil
reais). Por fim, requer a reforma da r. Sentença nos referidos termos.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões às fls. 192/213.
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação Ordinária”, ajuizada por Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein em face de Priscila Tschermev,
alegando, para tanto, que em virtude da realização de procedimentos cirúrgicos na
Ré, houve o dispêndio da quantia R$14.416,54 (quatorze mil, quatrocentos e
dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), os quais não teriam sido adimplidos,
razão pela qual, pugnou pela condenação da Requerida ao referido pagamento.
Por sua vez, a Ré alegou que o procedimento ao qual fora
submetida era resultante de cirurgia bariátrica realizada, no intuito reparador para a
retirada de excesso de pele resultante da redução de peso.
Contudo, a Requerida seria beneficiaria dos Planos de Saúde
oferecidos pela Recorrente, a qual teria se recusado a custear os procedimentos
médicos sob a alegação de que a plástica mamária e a dermolipectomia abdominal
são cirurgias de caráter estético e não funcional, e, portanto, não há previsão
contratual para cobertura dos procedimentos, pois não constam expressamente no rol
elencado pela “ANS”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016117-21.2015.8.26.0003 -Voto no 11680
4
Assim, entendendo como descabida a negativa da Empresa
Recorrente, denunciou a Lide a citada Empresa, pugnando pela sua condenação ao
pagamento dos valores referentes aos procedimentos médicos realizados.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso de
Apelação não merece provimento, senão vejamos.
E tal se dá, pois, as argumentações apresentadas pela Denunciada,
já foram amplamente discutidas perante este Egrégio Tribunal, culminando,
inclusive na edição das Súmulas no 97, 100 e 102, as quais possuem o exato
enquadramento diante das razões apresentadas pela Empresa Ré, como se vê em seu
teor:
“Súmula 97: Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade
mórbida, havendo indicação médica”.
“Súmula 100: O Contrato de Plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98
ainda que a Avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
Diplomas Legais.”
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento
da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Ressalta-se, em especial, a aplicabilidade das Súmulas n° 97 e 102
deste Tribunal, as quais rebatem no mesmo lanço, todas as fundamentações
apresentadas pela Recorrente em suas razões recursais.
Neste sentido, pela aplicação do teor das Súmulas n° 97, 100 e 102
deste Colendo Tribunal de Justiça, os quais devem ser consagrados no caso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016117-21.2015.8.26.0003 -Voto no 11680
5
concreto, dado o seu exato enquadramento com a situação fática tramitante, deve ser
negado o provimento ao presente Recurso, conforme determina de forma expressa
os termos do artigo 932, inciso “iv”, alíena “a”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao Relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio Tribunal;”
Sem prejuízo, ponderou a Nobre Magistrada Sentenciante:
“Conforme documentos apresentados com a contestação, a Parte
Autora é segurada da Requerida, fato esse que restou incontroverso. Assim sendo,
segundo o relatório do Médico que acompanha a Parte Autora folhas 248 e
Relatório Psicológico de fls. 63/64, esta realizou cirurgia bariátrica em fevereiro de
2011, tendo perdido cerca de 70 kg, acarretando excesso de pele, razão pela qual
lhe foi indicada realização de cirurgia reparadora, não apenas pela questão
estética, e sim por ser considerada uma cirurgia reparadora decorrente da perda de
peso após cirurgia bariátrica, salientando o Parecer Psicológico que a paciente
refere desconforto cutâneo, infecções/dermatites.
Desta forma, tendo o Profissional Médico que acompanha a Parte
Autora indicado o referido tratamento cirúrgico, deve a Requerida cobrir o
tratamento indicado. Ademais, registre-se que eventual inexistência de previsão da
ANS ou mesmo a não previsão contratual da cobertura do procedimento indicado à
Parte Autora pelos especialistas que a acompanham, não bastam para justificar a
negativa, uma vez que se trata de relação de consumo (...).” (fl. 256).
Logo, configurada a obrigação contratual da Empresa Denunciada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016117-21.2015.8.26.0003 -Voto no 11680
6
em arcar com os custos médicos despendidos pela Ré Denunciante, correta a sua
condenação ao pagamento de tais valores, dentro dos limites contratuais
estabelecidos.
Por fim, inviável a análise das teses referentes à indenização por
danos morais, tendo em vista que sequer há condenação neste sentido.
Sendo assim, não infirmadas as fundamentações de fato e de
Direito expostas pela D. Juíza “a quo”, infundadas as razões recursais, não há nada a
reparar na r. Sentença de Primeiro Grau acertadamente proferida, ratificando-se seu
teor, conforme os termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
mantida na totalidade a r. Sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se os
honorários de sucumbência arbitrados exclusivamente em desfavor da Empresa
Recorrente para a proporção de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo Civil.
Penna Machado
Relatora